Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DO DIRETO DE DIRIGIR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIÊNCIA REGULAR. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENALIDADE. ART. 277, § 3o DO CTB. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
1. A infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa do condutor de veículo a realizar testes ou exames para verificação do uso de álcool ou de outras substâncias psicoativas, é de mera conduta e dispensa a certificação do estado de embriaguez.
2. Na hipótese, o condutor do veículo tomou ciência da abertura do processo administrativo da penalidade de suspensão ou cassação do direto de dirigir bem como apresentou defesa prévia junto ao órgão administrativo competente, exercendo seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.